Tribunal: CARF
Processo: 13888.903799/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903799/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.207 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA VANGUARDA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizado o
procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de
03 de setembro de 2014.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903799/2010-81
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903799/2010-81

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 27421.53643.230906.1.7.02-0273, em 23.09.2006, e-fls. 28-
34, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$89.851,91 do ano-calendário de 2004 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 51-52:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
ESTIM.COMP.SNPA
[...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
33.716,78 [...]
56.13543 [...]
89.851,91
CONFIRMADAS [...]
33.716,78 [...]
56.13543 [...]
89.851,91

Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 89.851,91
Valor na DIPJ: R8 89.851,91
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: 11; 115.473,70
IRPJ devido: R$ 25.621,79
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero,
Valor do saldo negativo disponível: R$ 64.230,12
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
30916.44458.230906,1.7.02-0391 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
13004.37456.230709.1.7.02-0780 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso 11 do Parágrafo 1° do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art. 4 0 da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.009, de 22.06.2018, e-fls. 55-60:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903799/2010-81

Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito
creditório pleiteado.
Recurso Voluntário
Notificada em 10,11.2018, e-fl. 65, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31.08.2018, e-fls. 67-75, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
RAZÕES DE MÉRITO
04 – Na defesa endereçada à Delegacia de Julgamento, ora em combate, a
recorrente buscou evidenciar toda a causa da glosa do crédito que culminou na
emissão do Despacho Decisório de fls. 51. O imbróglio acerca da origem do crédito
decorreu do erro na elaboração da Perdcomp que informou o crédito, ex vi fls. 28 a 34,
documento retificador que demonstrou o crédito nos termos das fls 31 e 32.
05 – Certo e escorreito que o fisco, dentro das premissas para a análise do
crédito, que exige a conexão do crédito declarado na Perdocmp com o valor declarado
na DIPJ entendeu que os valores não deram suporte ao valor compensado gerando o
despacho decisório que fora impugnado e gerou o acórdão ora combatido.
06 – Indubitável que o crédito existe e dentro da normalidade do sistema de
compensação é inconteste a possibilidade conforme fora utilizado na Perdcomp em
comento. O crédito, mesmo correto na sua origem qual seja: DIPJ 2005, ano base
2004, não foi cabalmente informado na Perdcomp conforme se esperava pelo sistema
de análise nas compensações. Todavia, na DIPJ de fls 27 dos autos, documento oficial
com fé pública, o crédito ali consignado representa o montante efetivo passível de
compensação conforme efetuado pela contribuinte.
07 – Detalhadamente, o cotejo da ficha 12 da DIPJ (fls. 27 dos autos), fácil
perceber que o valor recolhido como estimativa integrou o valor da apuração
apontando o excesso na arrecadação, naquele período, por meio de
DARF/compensação, concomitante ao crédito de Imposto Retido por instituições
bancárias (informes), em conformidade ao explanado no próprio Acórdão em
comento, ex vi fls. 57 dos autos.
08 – Evidencia-se que o direito ao crédito é legal, real e inconteste frente ao
conjunto probatório da conduta da recorrente na apuração do crédito, devidamente
demonstrado na Manifestação de Inconformidade julgada improcedente, cuja ordem
ora declinamos, a saber: DARF/Perdcomps que formaram o valor da estimativa
declarada na DIPJ e nas DCTFs; os informes das instituições que retiveram o IR
confirmadas pelo fisco no Despacho Decisório; DIPJ que demonstra o valor apurado
devido em cotejo ao excesso da arrecadação que gerou o crédito naquele ano base de
2004, declarado em 2005.
09 – O crédito, cuja demonstração de sua origem é facilmente notada ao
compulsar os autos, é revestido de total legalidade. Todavia, o entendimento da Turma
Julgadora, buscou amparo na elaboração das declarações (Perdcomp e DIPJ) para
proferirem seu voto negando a revisão do crédito, senão vejamos:
No caso concreto, a contribuinte confessou ter cometido diversos equívocos em
sua DIPJ, bem como nas DCOMPs, objeto do presente processo. Não obstante de fato,
deseja que este colegiado julgador acate diversas retificações nas aludidas declarações,
visando majorar o direito creditório disponível para compensações.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903799/2010-81

A pretensão da contribuinte não encontra amparo legal e, por essa razão, merece
ser indeferida. ( Parágrafos insertos fls. 58)
10 – Independente do entendimento do colegiado que prolatou a decisão, não se
pode quedar inerte aos julgadores do CARF no que tange alguns aspectos que,
doravante, passamos a aludir, senão vejamos:
- Erro formal no preenchimento das declarações;
- Locupletamento sem causa do sistema tributário;
- Princípio da eficiência da administração pública;
- Princípio da economia processual;
- Princípio da legalidade;
11 – O sistema tributário, como um todo, tem dentre seus princípios gerais o
denominado “Princípio da Capacidade Contributiva” que ficou no caso em comento
totalmente preterido. É sabido que o contribuinte acata os ditames da lei que
regulamenta o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, no caso presente o Lucro
Real, onde o valor apurado é fruto de um complexo sistema que visa a exatidão do que
se tem como devido a título de imposto ou o crédito a seu favor quando ocorre de
pagar a maior por força de retenções de fonte e também antecipação do imposto como
no caso que ora se debate.
12 – A capacidade contributiva traz na sua essência que ao contribuinte seja
impingido o exato valor da sua condição de pagador para assim evitar o
enriquecimento ilícito, ou locupletamento sem causa, do sistema de arrecadação do
tributo como um todo e na presente defesa o Imposto de Renda. Na hipótese de
ocorrer recolhimento a maior o sistema de arrecadação tem a obrigação, legal e moral,
de ressarcir ao contribuinte o valor excedente. Assim, foi instituído o sistema de
compensação para viabilizar e simplificar o reembolso do crédito gerado em favor do
contribuinte.
13 – A glosa de um crédito legítimo, independente da forma de sua
comprovação, é um acinte ao princípio da capacidade contributiva porque impede ao
contribuinte de se utilizar de um direito adquirido em detrimento de uma mera
presunção de que o crédito não fora formalmente demonstrado.
14 – Buscando reiterar o já explanado na Manifestação de Inconformidade, a
contribuinte tem o crédito legalmente constituído. Entretanto, no momento de
demonstrar e, por consequência, formalizar o mesmo na Perdcomp não o fez
obedecendo aos parâmetros burocráticos criados pelo sistema visando a sintonia dos
valores declarados na DIPJ com a Perdcomp. Ora, mesmo que o valor declarado não
tenha sido, em acatamento aos ditames do preenchimento tido como correto, tal fato
não descaracteriza a existência do crédito devendo, na primeira oportunidade
(manifestação de inconformidade), o fisco acatar a compensação e homologar o débito
compensado.
15 – O julgamento diverso adotado no caso em análise se baseou no simples
fato de que não houve o correto preenchimento do crédito no documento Perdcomp o
que acarretou na manutenção do despacho decisório exigindo o pagamento do tributo.
Repita-se, por salutar, que caso ocorra o pagamento tal situação gera a nociva
prática do enriquecimento sem causa, invadindo a capacidade contributiva da
recorrente, tendo em vista que o crédito é legítimo e devidamente constituído no
documento hábil para tal finalidade que é a DIPJ. Certo afirmar que a Perdcomp é
mero espelho do crédito e não a origem do mesmo que se originou no exato momento
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903799/2010-81

do valor excedente recolhido a título de estimativa e retenções sofridas no exercício de
2004 restando devidamente demonstrado nas fls. 23 a 27 dos autos.
16 – Já sob o prisma do formalismo no preenchimento da declaração da
Perdcomp o julgador asseverou que foi dada a oportunidade de a contribuinte retificar
os dados da declaração vinculando os valores e assim regularizar a situação. Mesmo
verdadeira tal assertiva, o fato por si só não muda o direito creditório que teve seu
lastro no excesso de arrecadação ao longo do ano de 2004, devidamente declarado na
DIPJ de 2005. Até porque na Manifestação de Inconformidade a contribuinte assevera
que tentou ajustar o crédito na Perdcomp mas se viu impedida face a emissão do
Despacho Decisório.
17 – Outra vertente que merece apreço é: qual a função da Manifestação de
Inconformidade se a mesma, no entendimento do julgado, não é o momento que
permita ao contribuinte, de boa-fé, detentor de direito líquido e certo, corrigir um erro
formal que tem como finalidade se valer de uma compensação legitima? Qualquer
entendimento diverso à possibilidade de alterar o conteúdo do despacho decisório nos
deparamos com uma simples renúncia do agente público em exercer seu mister
primando pela regularidade do feito e, obviamente, deixando de atribuir o direito a
quem realmente o tem qual seja: detentor de crédito legítimo e perfeito apurado na
DIPJ.
18 – O crédito compensado está legitimado e regularmente formalizado na
DIPJ. A contribuinte, uma vez ciente que ocorrera um erro formal ao declarar o
crédito na Percomp, requereu ao tempo da Manifestação de Inconformidade que o
colegiado, restando comprovado o crédito, acatasse o pedido de compensação e
determinasse a revisão do mesmo para extinguir o débito compensado.
19 – Mesmo porque no julgamento não há qualquer alusão de que o crédito não
fora devidamente constituído. Tudo que se abstrai do voto do acórdão foi a falta de
formalização do crédito e não a sua origem. Se valendo de analogia processual, se se
tratasse de um processo judicial, a contribuinte, por meio de “Embargos de
Declaração”, reformaria a decisão do colegiado que teria que se manifestar sobre o
valor do crédito declarando ser o mesmo legitimo ou não.
20 – A falta de análise da origem do crédito afronta o princípio da legalidade e
da eficiência nos termos do artigo 37 da nossa Carta Magna. Se o crédito é cabal e
formal compete, no caso de erro, em primeiro plano, a contribuinte retificar a
Perdcomp. Se não o fez antes da ciência do Despacho Decisório, aliado ao
impedimento que gerou a retificação, ao tempo do julgamento da Manifestação de
inconformidade, em nome da celeridade e da economia processual, certo é que o
julgador, calcado na primazia da imparcialidade deveria deferir o pedido da
contribuinte e homologar a compensação. Assim, frente à impossibilidade de retificar
a Perdcomp e ajustar o formalismo do documento, não houve outra alternativa senão a
de requerer ao colegiado que o fizesse de ofício como bem explana os documentos de
fls. 02 usque 07.
21 – Além de não analisar o crédito, vez que o colegiado foi totalmente silente
sob este aspecto, no julgamento afastou a possibilidade de reformar o conteúdo do
Despacho Decisório por meio da homologação da compensação realizada que, se
imbuído da missão de eficiência prescrita em lei para o funcionalismo público,
declararia o crédito como passível de compensação e determinaria às instâncias
competentes que revisasse o conteúdo do despacho extinguindo o débito gerado pela
glosa.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903799/2010-81

22 – No documento de fls. 58 verifica-se, com clareza, que o pleito da
homologação em fase de Manifestação de Inconformidade foi objeto de uma decisão
quase que padrão pelo colegiado, verbis:
“Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte reconheceu que a
composição do crédito compensado foi informado incorretamente na Perdcomp. Não
obstante este fato, requereu que este colegiado acate a nova composição do crédito
(que deveria ter sido originalmente informado na Perdcomp), uma vez que a
contribuinte não mais pode fazê-lo por meio de retificadora. O pleito da contribuinte
não pode ser deferido”
23 – Ato contínuo buscou justificar o decisum com fundamentos que atribuem a
decisão por falta do formalismo no preenchimento da Perdcomp. Porém, em nenhum
momento o colegiado alude a inexistência, ou incorreção do crédito. Tal omissão no
julgado nos leva a conclusão de duas formas a saber: de a uma, que a legitimidade do
crédito é inconteste; de a duas, o colegiado não quis estender o trabalho às raias de
esmiuçar o crédito compensado comparando a DIPJ com o efetivo valor antecipado
por IRRF e estimativas recolhidas.
24 – A conduta do colegiado resulta em total afronta aos princípios da
legalidade e da eficiência elencados como pilares da administração pública. A
legalidade do crédito é inconteste se cotejados os documentos que a Receita Federal
do Brasil tem em seu banco de dados, também fartamente ofertados pela contribuinte
como documentos (DIPJ, DCTF, dentre outros), mister este que o colegiado se omitiu
de analisar. Ao fato de não “analisar” a legalidade do crédito o colegiado infringiu o
princípio da eficiência que se espera da administração pública.
25 – Somado a todo o exposto, indubitável que o julgado é perfeito na forma,
mas maculado em seu conteúdo por não reconhecer o legítimo direito da contribuinte.
O que se esperou do colegiado prolator da decisão era o acatamento do crédito com a
consequente homologação da Perdcomp, mister que não foi desempenhado no
julgamento. Por sua vez, o desdobramento de tal ato gera novas fases que custam ao
erário público e ao particular para valer seu direito cristalino aos olhos da legislação
tributária do Imposto de Renda, porém negado por um simples erro de preenchimento
(Perdcomp) na composição do crédito.
26 – Independente de formalismos, burocracia e outras questões que envolvem a
demonstração do crédito, o que se esperava do colegiado era que se ativessem à
veracidade do crédito e por sua vez homologasse a Perdcomp. Em não o fazendo,
imputará a contribuinte o sacrifício de pagar por dívida já compensada lastreada em
crédito cuja origem, além de não rechaçada no julgado, é legítima sob todos os
aspectos de legalidade,
27 – Ao Conselho que acatará e julgará o presente recurso, compete avançar
além do conteúdo do dispositivo do acórdão e buscar elementos da composição do
crédito que sabidamente não será encontrado na Perdcomp em julgamento, mas sim
nos demais documentos adunados sobretudo a DIPJ e DCTFS que demonstram a
existência do crédito compensado.
No que concerne ao pedido conclui que:
Ex positis, roga pelo acatamento da presente defesa e no mérito reforme a
decisão do colegiado e homologue a Perdcomp que foi glosada sob o argumento da
forma, e não da origem do crédito legítimo que a contribuinte utilizou na
compensação.
É o Relatório.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903799/2010-81

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2004 no valor de R$25.621,79 (R$89.851,91 - R$64.230,12)
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903799/2010-81

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos sobre a exigência dos débitos confessados.
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados em Per/DComp, o
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903799/2010-81

decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizado o procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de
2014.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903799/2010-81

Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903799/2010-81

de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Sobre a possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903799/2010-81

As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 3a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.009, de 22.06.2018, e-
fls. 55-60, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Como se infere do relatório, efetivamente não houve diferença de saldo
negativo de IRPJ entre o que foi declarado no Per/Dcomp e o que resultou confirmado
pela autoridade fiscal, como bem demonstra o quadro abaixo, extraído do despacho
decisório objeto do presente processo: [...]
Como facilmente se percebe, resultaram confirmadas 100% das retenções
declaradas pela contribuinte, bem como 100% das estimativas compensadas com
saldos negativos de períodos anteriores.
As DCOMPs apresentadas pela contribuinte não puderam ser integralmente
homologadas pelo autoridade fiscal pelo simples fato de que o direito creditório
disponível (assim declarado pela contribuinte) era insuficiente para proceder as
compensações pretendidas.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte reconheceu que a
composição do crédito compensado foi informado incorretamente na Perdcomp. Não
obstante este fato, requereu que este colegiado acate a nova composição do crédito
(que deveria ter sido originalmente informado na Perdcomp), uma vez que a
contribuinte não mais pode fazê-lo por meio de uma retificadora.
O pleito da contribuinte não pode ser deferido.
De plano, registre-se que é de exclusiva responsabilidade do contribuinte
informar corretamente em DIPJ e em eventuais DCOMPs o montante do seu direito
creditório, sob a forma de saldo negativo de IRPJ. À RFB compete, tão somente,
confirmar a efetividade dos valores declarados pela contribuinte, para fins de
reconhecimento dos aludidos direitos creditórios e homologação das compensações
pleiteadas, até o limite do direito creditório reconhecido.
No caso concreto, a contribuinte confessou ter cometido diversos equívocos em
sua DIPJ, bem como nas DCOMPs objeto do presente processo. Não obstante este
fato, deseja que este colegiado julgador acate diversas retificações nas aludidas
declarações, visando majorar o direito creditório disponível para compensações.
A pretensão da contribuinte não encontra amparo legal e, por essa razão, merece
ser indeferida.
No item 17 de sua manifestação de inconformidade, fls. 05, assim se
pronunciou a contribuinte:
[...] o sistema de arrecadação dispõe de tecnologia suficiente para buscar a
realidade fática através das inúmeras declarações a que se submete o contribuinte no
seu cotidiano. Fato é que o fisco poderia, e deveria, antes de emitir o despacho
decisório, esgotar todos os meios de análise que no presente caso, infelizmente, não
ocorreu.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903799/2010-81

Tais alegações não retratam a verdade dos fatos.
No caso concreto, antes da emissão do despacho decisório, a autoridade fiscal
buscou, sim, oportunizar à contribuinte a retificação dos diversos equívocos contidos
em suas declarações (DIPJ e DCOMPs).
Para tanto, a autoridade fiscal emitiu o Termo de Intimação de fls. 49, cujo
campo "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" trazia as seguintes
considerações (grifado):
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao
somatório do demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ.
O total do crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação da contribuição ou imposto devido, se houver, e a apuração do saldo
negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2005 Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP:
R$ 89.851,91(Somatório das informações das fichas Imposto de Renda pago no
exterior, Imposto de Renda Retido na Fonte, Pagamentos, Estimativas compensadas
com saldo de períodos anteriores, Estimativas parceladas e Demais estimativas comp
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: 135.473,70 (Somatório dos valores da FICHA
12A, LINHAS 12 A 19)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo negativo
do período. Outras divergências entre as Informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da
DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras
no prazo estabelecido nesta intimação.
Base legal: Art. 6°, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com as alterações posteriores. Arts. 4° e 56 a 61 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 2005.
A ausência de qualquer retificação na DIPJ e/ou nas DCOMPs demonstra que a
contribuinte preferiu se abster de proceder as retificações necessárias, apesar de lhe
sido dada a oportunidade de fazê-lo.
Assim sendo, não se afigura razoável que a contribuinte procure atribuir à
autoridade fiscal a responsabilidade de "buscar a realidade fática". Reitero que
competia exclusivamente à contribuinte o direito/dever de informar em sua DIPJ e em
suas DCOMPs o valor correto do seu direito creditório, sob a forma de saldo negativo
de IRPJ.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.207 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903799/2010-81

aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital